Tribunal: TJES
Processo: 5001813-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001813-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARISTER DARC DE SOUZA DIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001813-96.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): MARISTER D'ARC DE SOUZA DIAS

JUÍZO DE ORIGEM:

VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Na origem, a parte autora, ora Recorrido, ajuizou ação pleiteando a
declaração de nulidade de seus contratos temporários e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.
Narrou ter laborado para o Município na função de "Coordenador - DT" no período de
20/05/2019 a 01/03/2021
, alegando que as renovações sucessivas desvirtuaram a natureza temporária do vínculo.

A sentença de origem reconheceu a nulidade das contratações por violação ao prazo legal estipulado na legislação municipal de regência (Lei Complementar nº 35/2015), condenando o Município ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito, com as devidas atualizações.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a legalidade das contratações. Argumenta que os contratos não excederam o prazo de 36 (trinta e seis) meses, invocando jurisprudência e legislação que permitiriam tal lapso temporal, pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

A controvérsia central do recurso diz respeito à validade dos contratos temporários firmados entre o Recorrido e o Município de Vila Velha, e se a suposta nulidade desses contratos confere ao servidor o direito ao recebimento de FGTS.

Ab initio,
destaco que é notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

Com efeito, as
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos da lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecer de vício de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
.

O Município de Vila Velha, em regulamentação à norma constitucional, editou a
Lei Complementar Municipal nº 35/2015, norma específica que prevalece sobre regras gerais anteriores
, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, notadamente contratação de professores. Assim, o referido regramento traz em seu art. 5º, inciso I, o prazo que deverá ser observado nessas contratações.

Art. 5º Aos
professores
, não serão aplicados os prazos do artigo anterior, aos quais deverão ser aplicados prazos próprios:

I – poderão ser firmados contratos temporários de professor pelo prazo de até 12 (doze) meses, admitindo prorrogação, desde que ocorram em um mesmo exercício financeiro e não excedam os
12 (doze) meses de duração;

Analisando os autos, o Recorrido foi contratado sucessivamente pelo Município para atuar na função de magistério (Coordenador - DT) entre
20/05/2019 e 01/03/2021
, totalizando aproximadamente 22 (vinte e dois) meses de vínculo contínuo, o que demonstra clara violação às regras constitucionais previstas no art. 37, II e IX da Constituição Federal e, também, àquelas previstas na legislação do próprio Município.

O Recorrente sustenta que a contratação é válida, pois não teria ultrapassado o limite de 36 meses. Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois baseia-se em premissa equivocada acerca da legislação aplicável ao caso concreto.

In casu
, o vínculo perdurou por cerca de 22 meses, extrapolando flagrantemente o teto legal de 12 meses imposto pela legislação de regência.

Impende destacar que o inciso II do mesmo artigo 5º da LC 35/2015, ao mencionar o prazo de "36 meses", não estabelece um período de validade contratual, mas sim uma regra de
interstício
, exigindo um intervalo de 30 dias para novas contratações dentro desse lapso temporal macro entre exercícios financeiros. Portanto, não há amparo legal para a tese de validade contratual de 36 meses ininterruptos para este cargo específico.

Ainda, embora a Recorrente sustente que as contratações foram para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, verifico que
não logrou êxito o Município em comprovar as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária”
do recorrido, de forma reiterada e sucessiva.

Desta forma, forçoso reconhecer que a prorrogação do contrato além do prazo legal de 12 meses violou a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88), ensejando a nulidade do vínculo no período excedente.

No que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), também não merece reforma a sentença atacada.

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ressalto que há, ainda, entendimento sumulado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acerca da matéria tratada nos autos (Súmula 22):

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Outrossim,
as decisões citadas pelo Município em sua contestação para negar o direito ao FGTS são anteriores ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (RE 596.478/RR), o que torna a argumentação do Recorrente superada.

Assim, entendo que o juízo
a quo
acertadamente aplicou a jurisprudência mais recente e consolidada para fundamentar sua decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)